Tribunal: CARF
Processo: 11050.001502/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001502/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.140 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
M B AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/09/2004 a 16/09/2004
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AGÊNCIA MARÍTIMA. TRANSPORTADORA.
O emitente do conhecimento de transporte é transportadora nos termos do
artigo 744 do Código Civil.
CONCURSO DE INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
Não havendo identidade de infrações, mas de sanções, de rigor a soma das
penas aplicadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001502/2009-25
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001502/2009-25

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
1. Trata-se de multa aduaneira por informação extemporânea sobre veículo e
carga transportada.
1.1. Para tanto, narra o auto de infração que “em consulta aos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos o descumprimento de obrigação
acessória de responsabilidade do transportador, referente à prestação de informações dos
dados de embarque de exportação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX),
fora do prazo legal de 7 (sete) dias”.
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação alegando:
1.2.1. Ilegitimidade passiva, eis que não é transportadora, nem tampouco
proprietária ou afretadora de navios e sim agente marítima;
1.2.2. Afastamento da responsabilidade por denúncia espontânea da infração,
porquanto “realizou os lançamentos anteriormente a qualquer ação fiscal”;
1.2.3. “As infrações de uma mesma origem, apuradas em uma única ação fiscal,
devem ser consideradas como infração continuada para aplicação da penalidade
cabível (...) leia-se aplicação de multa por navio e uma única DDE”;
1.2.4. Violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa.
1.3. A DRJ Florianópolis negou provimento à Impugnação, porquanto:
1.3.1. A Recorrente é representante do armador, emitindo, inclusive,
conhecimento de transporte;
1.3.1.1. Como representante do armador a Recorrente é responsável
solidária pelo Imposto de Importação (artigo 32 inciso II do Decreto-Lei
37/66) e pelas multas (artigo 95 do mesmo diploma);
1.3.1.2. A IN RFB 800/07 fixa a responsabilidade pela obrigação acessória
com a Recorrente;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001502/2009-25

1.3.2. A denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas;
1.3.3. “No caso em análise, a cada embarque de um navio sem que se tenha
efetuado o registro dos dados de todas as mercadorias exportadas, no Siscomex,
de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional completa. Desta
forma, ainda que se esteja diante do descumprimento da obrigação acessória de
registro de dados de vários embarques, inexiste qualquer aspecto de continuidade
entre elas”;
1.3.3.1. “Esclareço, ainda, que o impugnante não está sendo penalizado
tendo em conta a quantidade de dados de embarque que deixou de
informar relativamente ao carregamento de um determinado navio. Mas
foi aplicada, para cada embarque/navio, cujos dados foram informados
intempestivamente, apenas uma única multa de cinco mil reais”;
1.3.4. Incompetência do Órgão Julgador para decidir sobre questões
Constitucionais;
1.4. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação somado com a tese de nulidade do lançamento por ausência de
identificação do transportador.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano deixo de conhecer dos argumentos sobre VIOLAÇÃO À
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E
VALOR SOCIAL DO TRABALHO por força da Súmula 2 desta Casa:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2.2. Também por força de Súmula, agora a 126, afasto a alegação de DENÚNCIA
ESPONTÂNEA (se bem que, com a devida vênia, não parece que foi esta a intenção do
legislador):
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
2.3. Por fim, deixo de conhecer sobre a NULIDADE aventada de forma
extemporânea; até mesmo porque o auto foi lavrado por autoridade competente e a Recorrente
conheceu da acusação fiscal, dela apresentou defesa e teve seus argumentos considerados pelo
Órgão Julgador de Piso – se procedentes ou não é questão de mérito e nele deve ser enfrentado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001502/2009-25

2.4. A Recorrente alega ILEGITIMIDADE PASSIVA porquanto mera
representante do transportador estrangeiro, real sujeito passivo da multa em análise. Ao analisar
o tema em liça, a DRJ de Florianópolis dispõe que a) a multa em questão é aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta-a-porta, ou ao agente de carga e, dentre estas as agências de navegação; b) a agência
marítima de navegação é sujeito passivo da autuação pois concorreu para a prática da infração,
ex vi, art. 32, 94 a 96 do Decreto-Lei 37/66; c) nos termos de repetitivo do Tribunal da
Cidadania, o representante do transportador estrangeiro no país foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
2.4.1. Começando do final, o Superior Tribunal de Justiça fixou Precedente
Vinculante em que aponta a agência de navegação tem “responsabilidade tributária solidária”
ao lado do transportador efetivo. Contudo, no caso em liça não tratamos de responsabilidade
tributária e sim aduaneira, por infração administrativa, com relação muito distante ao Imposto de
Importação e ao seu recolhimento. Desta forma, embora possa auxiliar a argumentação, não há
aplicação direta e tampouco vinculante do Tribunal da Cidadania. Por oportuno, o próprio
Superior Tribunal de Justiça mais do que titubeia em reconhecer a identidade entre agência de
navegação e transportador no tema multas aduaneiras:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX.
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. MULTA. AGENTE DE
CARGA X AGENTE MARÍTIMO. ART. 37, IV, E, DL N. 37/66.
I - Trata-se de pedido de tutela provisória, com fundamento nos arts. 995, parágrafo
único, e 1.029, § 5o, do CPC e art. 288 do RISTJ, requerendo a suspensão da decisão
proferida pelo TRF da 2a Região.
II - De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015,
em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da
decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de
seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
III - Por sua vez, o art. 1.029, § 5o, I, do CPC/2015 estabelece que o pedido de
concessão de efeito suspensivo a recurso especial poderá ser formulado por
requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a
interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame
prevento para julgá-lo.
IV - Como se pode notar, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se
exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de
risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso.
V - Na hipótese dos autos, a análise da excepcionalidade há de ser ainda mais rigorosa,
tendo em vista se tratar de recurso especial inadmitido, decisão que foi enfrentada pelo
recurso próprio. A questão entelada gravita em torno da responsabilidade do agente
marítimo por obrigação imputada ao agente de carga, em conformidade com o Decreto-
Lei n. 37/66.
VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no
sentido do afastamento do agente marítimo como responsável tributário por
obrigação devida pelo transportador, situação diversa da aqui apresentada.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001502/2009-25

VII - Na hipótese dos autos, trata-se de equiparação do agente marítimo ao agente de
carga, a teor da previsão contida no art. 37, § 1o, do Decreto-Lei n. 37/1966.
VIII - Conforme observado no acórdão recorrido, a responsabilidade da ora parte
requerente advém da interpretação da legislação pertinente, a indicar, em conjunto com
as circunstâncias factuais da infração, a alteração da imputação administrativa, trazendo
a legitimidade do agente marítimo para responder pela autuação fiscal.
IX - Agravo interno improvido. (AgInt no TP 1719 / ES – REL Ministro FRANCISCO
FALCÃO – Dje 26/03/2019)
2.4.2. Outrossim, a fiscalização aponta responsabilidade direta da Recorrente,
isto é, como transportadora, e não como responsável, nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei
37/66. Desta feita, como a devida vênia, não pode esta Casa alterar a imputação (e nisto se inclui
a forma de sujeição) sob pena de violação da não surpresa tão bem descrito no artigo 146 do
CTN – aqui aplicável eis que tratamos de lançamento.
2.4.2.1. De todo o modo, seria incorreta a alteração do tipo de vinculação. A
autuação e a DRJ de Florianópolis apontam que a Recorrente é emitente do conhecimento de
transporte, logo, transportadora nos termos do artigo 744 do Código Civil.

2.5. Por fim, a Recorrente dispõe que deve ser aplicada uma multa por embarque
eis que no caso em liça tratamos de INFRAÇÃO CONTINUADA. Ao analisar a tese da
Recorrente a DRJ dispõe que para se ter a infração por continuada “as infrações subsequentes
[devem existir] como continuação da primeira e [devem estar] presentes os requisitos de
pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie”, porém “no caso em análise, a cada
embarque de um navio sem que se tenha efetuado o registro dos dados de todas as mercadorias
exportadas, no Siscomex, de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional
completa”. Ademais, foi aplicada, para cada embarque/navio, cujos dados foram informados
intempestivamente, apenas uma única multa de cinco mil reais.
2.5.1. O artigo 99 do Decreto-Lei 37/66 estabelece balizas próprias para
CONCURSO DE INFRAÇÕES EM SEDE ADUANEIRA, sendo desnecessário o uso de
analogia com a Lei Penal. O antedito artigo dispõe que, em regra, as penas das infrações em
concurso devem ser somadas, salvo se idênticas as infrações:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
2.5.2. No caso em liça as sanções são idênticas, não as infrações. O antecedente
do fatos geradores são distintos, idênticas são apenas as consequências. As infrações apuradas
são: 1) a Recorrente deixou de informar até o dia 18 de setembro de 2004 o embarque das
mercadorias no navio Libra Buenos Aires e por isto recebeu multa de R$ 5.000,00; 2) a
Recorrente deixou de informar até o dia 9 de setembro de 2004 o embarque das mercadorias no
navio San Felipe e por isto recebeu outra multa de R$ 5.000,00, e assim sucessivamente...
2.5.3. De todo o modo, foi aplicada uma multa por embarque, na forma pleiteada
pela Recorrente, o que torna discutível o debate in casu por inexistência de lide.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.140 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001502/2009-25

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço o Recurso Voluntário
negando-lhe provimento..

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital